Tribunal: TJMT
Processo: 1001156-92.2020.8.11.0108
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001156-92.2020.8.11.0108
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LEANDRO MARTINS - CPF: 936.755.691-87 (RECORRENTE), MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO - CPF: 006.564.099-32 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE
DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO
C/C REPARAÇÃO POR DANOS
MORAIS
. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA.
DOCUMENTOS CARREADOS AOS AUTOS QUE DEMONSTRAM NITIDAMENTE A OCORRÊNCIA DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE SIMILUTIDE
ENTRE A
ASSINATURA APOSTA NO CONTRATO E DOCUMENTOS PESSOAIS D
O

CONSUMIDOR
. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTU
M

INDENIZATÓRIO
A SER
FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
. Trata-se de ação na qual
o
Recorrente

LEANDRO MARTINS
postula
pela
declaração de inexistência de débito
e
indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com
o banco
Recorrid
o
.

2. Diante da negativa do Recorrente em ter celebrado contrato com a instituição financeira Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação.

3. Caso em que
a
s
assinatura
s
do contrato são distint
a
s
d
os demais documentos apresentados nos autos
. Isso porque as assinaturas apostas são visivelmente distintas daquelas constantes na Procuração e
documento pessoal apresentados na inicial
.

4. Fraude efetuada por terceiro, cuja responsabilidade é da instituição financeira Recorrida ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo.

5
. A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

6
. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do
ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

7
.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito d
a
Recorrente e com suficiente carga punitiva
pedagógica

para
evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

8. Inaplicabilidade da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, pois, a
negativaçã
preexistente encontra-se
subjudice
conforme informado em sede de impugnação.

9
. Sentença reformada.

10
. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação na qual o Recorrente LEANDRO MARTINS postula pela declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com o banco Recorrido.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
improcedencia
.

Inconformado, o Recorrente LEANDRO MARTINS nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada procedente, com a declaração de inexistência do débito discutido nos autos e condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões (ID 122199958), a Recorrida AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

refuta as razões recursais, pleiteando pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022